Tribunal: TJDFT
Processo: 0712991-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712991-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARCELA DE SOUZA PAIVA DE PAULA ARAUJO D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar sobre a petição constante ao ID 26099610. Brasília, 1 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora